Tribunal: TCU
Processo: 000.021/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900222024, modalidade Pregão e Uasg 155007 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO E INTEROPERABILIDADE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA EBSERH.)

Inteiro teor:
Acórdão 2748/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III e V, alínea "a", 169, inciso V, 234, caput , 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU e com o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, ante a apreciação do mérito da representação, ordenar a adoção da medida abaixo e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.021/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alice Oliveira de Souza Cavalcante (46204/OAB-DF), Givaldo Barbosa Macedo Junior (30250/OAB-BA) e outros; Fernando Aroucha Brito (36391/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução- TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 90022/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. indicação, no item 12.3.2.7.5 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90022/2024, de que a remuneração mínima por perfil profissional e por nível de senioridade a ser considerada na elaboração da proposta e do demonstrativo de cálculo de custos e formação de preços encontra-se detalhada no Anexo II da Portaria SGD/MGI 750/2023, uma vez que são valores de referência, obtidos a partir de uma cesta de preços, e, portanto, não podem ser considerados valores mínimos em caráter absoluto, por contrariar os princípios da competitividade e da economicidade, insculpidos no art. 31 da Lei 13.303/2016.